Tribunal: TJSP
Processo: 0017616-85.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Maus Tratos
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração da eventual prática de crime de maus tratos. Artigo 136 do Código Penal. Lei no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que vedou a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração da eventual prática de crime de maus tratos. Artigo 136 do Código Penal. Lei no 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que vedou a aplicação da Lei 9.099/95 a crimes cometidos contra criança e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto. Precedentes. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitante - MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas.